Tribunal: TJDFT
Processo: 0716998-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 792 DO STF. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE. VINTE SALÁRIOS MÍNIMOS. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, estabeleceu a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". (Tema 792).
2. É necessário, portanto, verificar a lei vigente, na data do trânsito em julgado, para apurar o valor máximo passível de expedição de Requisição de Pequeno Valor, sem que se admitida a retroatividade da legislação distrital.
3. O e. Conselho Especial desta Corte decidiu recentemente que "a citada Lei (6.618/2020) tem potencial para incidir apenas sobre títulos judiciais transitados em julgado a partir de 19/6/2020, data de sua entrada em vigor. (Acórdão 1358613, 00414396320168070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021).
4. Tendo em vista que o título judicial foi constituído em momento anterior à vigência da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição da RPV, conforme se dava antes da alteração legislativa.
5. Recurso conhecido e não provido.